Tribunal: TJSP
Processo: 0254454-34.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.030, II – JULGAMENTO DO REsp 1.495.146/MG (TEMA 905) E DO RE 870.947/SE (Tema 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Teses fixada pelo STF e STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.030, II – JULGAMENTO DO REsp 1.495.146/MG (TEMA 905) E DO RE 870.947/SE (Tema 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Teses fixada pelo STF e STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza" – Correção monetária pelo IPCA – JUROS MORATÓRIOS – Teses fixada pelo STF e STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária." – Juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência – Julgado readequado com relação aos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o débito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0254454-34.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE
DE SAO PAULO, é embargado SAULO LEONEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgado readequado com
relação aos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o
débito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), MARCELO BERTHE E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0254454-34.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 27368
2
VOTO No 27368
APELAÇÃO CÍVEL No 0254454-34.2009.8.26.0000
COMARCA: BARRETOS
APELANTE: SAULO LEONEL
APELADO: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDAE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
CPC, ART. 1.030, II

JULGAMENTO DO REsp 1.495.146/MG (TEMA 905) E DO RE
870.947/SE (Tema 810) CORREÇÃO MONETÁRIA Teses
fixada pelo STF e STJ “O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza” Correção monetária pelo
IPCA JUROS MORATÓRIOS Teses fixada pelo STF e STJ
“O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.”
Juros de mora nos
termos da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência Julgado
readequado com relação aos critérios de correção monetária e
juros moratórios incidentes sobre o débito.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 1395/1398) para reapreciação
da questão relacionada ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça,
decorrente do julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR.
A ação foi proposta por Saulo Leonel, objetivando
indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, tendo a r.
sentença julgado parcialmente, para o fim de condenar o réu a pagar ao autor
indenização por danos morais de 100 salários mínimos, mais reembolso das
despesas com remédios e exames médicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0254454-34.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 27368
3
O v. acórdão de fls. 928/935 negou provimento ao
reexame necessário e ao recurso da autarquia ré e deu parcial provimento ao
recurso do autor, para elevar o valor dos danos morais fixados, bem como
determinando a incidência de juros moratórios de acordo com o disposto no
art. 1°-F, da Lei Federal n° 9.494/97, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, por ser esta redação que
estava em vigor quando da propositura da ação.
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo apresentou embargos de declaração (fls. 939/940),
os quais foram acolhidos (fls. 947/949) para determinar que no caso dos
danos materiais, devem-se contar os juros a partir da realização de cada
despesa comprovada nos autos, enquanto os danos morais, desde 1o de abril
de 2002, data em que foi demitido da empresa em que trabalhava em virtude
da manifestação das sequelas do dano ocorrido em 1986 (fl. 31).
O autor interpôs Recurso Especial às fls. 952/982, e
o réu às fls. 1021/1031, respondido às fls. 1066/1071.
A Presidência da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal, às fls. 1395/1398, determinou o encaminhamento dos autos à Turma
Julgadora para reapreciação da questão da incidência de juros moratórios e
correção monetária, nos termos do inciso II do art. 1.030, do Código de
Processo Civil, considerando o julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
É o relatório do necessário.
Diante do julgamento definitivo do RE no 870.947/SE
(Tema 810) e do REsp 1.492.221/PR (Tema 905), impõe-se a readequação
parcial do v. acórdão de fls. 928/935, quanto aos critérios de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0254454-34.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 27368
4
monetária (IPCA) e juros de mora incidentes sobre o débito (Lei 11.960/09).
A despeito das divergências inicialmente existentes e
da posição anteriormente adotada por esta magistrada, é certo que o C.
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a Lei
11.960/09 tem natureza processual e deve ser aplicada imediatamente aos
processos em tramitação (EREsp n° 1.207.197), mas não de forma retroativa
(REsp 1.205.946).
Assim,
no
atual
estágio
de
evolução
da
jurisprudência dos Tribunais Superiores, o entendimento que deve prevalecer
é o de que as normas que disponham sobre juros moratórios e correção
monetária
possuem
aplicabilidade
imediata,
por
possuírem
natureza
eminentemente processual.
Com relação aos critérios de correção monetária do
débito, descabida a pretensão de incidência da Taxa Referencial (TR) para este
fim.
O
C.
Supremo
Tribunal
Federal,
quando
do
julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e do Tema 810 de repercussão geral,
reconheceu a parcial inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei no 11.960/09,
vedando a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública com
base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de
poupança (Taxa Referencial - TR), por não representarem a verdadeira
depreciação do valor da moeda e inflação do período.
A declaração superveniente de inconstitucionalidade,
que possui eficácia imediata, impede a aplicação do critério de correção
monetária estipulado pela Lei 11.960/09.
É o que também restou decidido pelo C. Superior
Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia n° 1.270.439, em 26/06/2013, posteriormente ao julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0254454-34.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 27368
5
das ADI's pelo Colendo Supremo Tribunal Federal:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO
STJ N.o 08/2008. (...) VERBAS REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA
FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O
ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL
POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF).
12. O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo
regramento para a atualização monetária e juros
devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado, de
imediato,
aos
processos
em
andamento,
sem,
contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.
13. Assim, os valores resultantes de condenações
proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada
em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os
critérios de atualização (correção monetária e juros)
nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro
lado, no período anterior, tais acessórios deverão
seguir os parâmetros definidos pela legislação então
vigente (REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Corte Especial, DJe 2.2.12).
14.
O
Supremo
Tribunal
Federal
declarou
a
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do
art. 5o da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao
art. 1o-F da Lei 9.494/97, ao examinar a ADIn
4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto.
15. A Suprema Corte declarou inconstitucional a
expressão índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança contida no § 12 do art. 100
da CF/88. Assim entendeu porque a taxa básica de
remuneração da poupança não mede a inflação
acumulada do período e, portanto, não pode servir
de parâmetro para a correção monetária a ser
aplicada aos débitos da Fazenda Pública.
16. Igualmente reconheceu a inconstitucionalidade
da expressão independentemente de sua natureza
quando os débitos fazendários ostentarem natureza
tributária. Isso porque, quando credora a Fazenda
de dívida de natureza tributária, incidem os juros
pela taxa SELIC como compensação pela mora,
devendo esse mesmo índice, por força do princípio
da equidade, ser aplicado quando for ela devedora
nas repetições de indébito tributário.
17. Como o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
da Lei 11.960/09, praticamente reproduz a norma
do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou a
inconstitucionalidade
parcial,
por
arrastamento,
desse dispositivo legal.
18.
Em
virtude
da
declaração
de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0254454-34.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 27368
6
11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas
fazendárias deve observar índices que reflitam a
inflação acumulada do período, a ela não se
aplicando os índices de remuneração básica da
caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios
serão
equivalentes
aos
índices
oficiais
de
remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta
de poupança, exceto quando a dívida ostentar
natureza tributária, para as quais prevalecerão as
regras específicas.
19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto,
não especificou qual deveria ser o índice de correção
monetária
adotado.
Todavia,
há
importante
referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando
Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços
ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, que ora se adota.
20. No caso concreto, como a condenação imposta à
Fazenda não é de natureza tributária - o crédito
reclamado tem origem na incorporação de quintos
pelo exercício de função de confiança entre abril de
1998 e setembro de 2001 -, os juros moratórios
devem ser calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a
correção monetária, por força da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA,
índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período.
21. Recurso especial provido em parte. Acórdão
sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n.o 08/2008. (Rel. Min. Castro Meira,
j. 26/06/2013).
Nem mesmo a modulação de efeitos das ADI's 4.357
e 4.425 altera esse entendimento, pois a modulação em questão se aplica
apenas para os processos em que os precatórios foram expedidos ou pagos
até 25.3.2015, conforme se depreende do julgamento das Questões de Ordem
nas ADI's 4.357 e 4.425:
Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e
nos termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz
Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos
seguintes
termos:
(...)
2)
-
conferir
eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade
dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco
inicial a data de conclusão do julgamento da
presente
questão
de
ordem
(25.03.2015)
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0254454-34.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 27368
7
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou
pagos até esta data, a saber (...).
A modulação de efeitos teve o claro objetivo de
convalidar a aplicação da Taxa Referencial (TR) somente para processos em
que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos.
No presente caso, sequer ofício requisitório ou
precatório foram expedidos, o que, por lógica, impede a aplicação automática
da modulação de efeitos e ainda permite discussão sobre os critérios de
correção monetária, ante a declaração de inconstitucionalidade proferida.
Assim, independentemente do teor da modulação de
efeitos do julgamento das ADI's 4.357 e 4.425, é certo que não pode
prevalecer índice já reconhecido como inconstitucional, tal como pretende a
Fazenda Estadual.
Esse entendimento também foi confirmado pelo
recente julgamento do Tema 810 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal, no qual se fixou a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.”
No mesmo sentido também foi a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça no seu Tema 905:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0254454-34.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 27368
8
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a
título
de
correção
monetária
não
implica
préfixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.”
Dessa
forma,
em
razão
da
declaração
de
inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei n° 11.960/09, o diploma legal
é inaplicável ao caso para fins de correção monetária, devendo o débito ser
corrigido pelo IPCA, conforme entendimento já sedimentado nesta C. 5a
Câmara de Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são de fato aplicáveis
as disposições da Lei n° 11.960/09 a partir de sua vigência, uma vez que não
invalidadas nesse ponto para as condenações comuns (não tributárias), como
no caso em exame.
É o que também restou decidido no Tema 810 de
repercussão geral:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica
não-tributária,
a
fixação
dos
juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0254454-34.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 27368
9
No mesmo sentido também foi a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça no seu Tema 905:
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.”
Dessa forma, os juros moratórios a incidirem sobre o
débito deverão seguir a sistemática dos juros de poupança, a partir do
advento da Lei 11.960/09, bem como a redação original do artigo 1o-F da Lei
9.494/97 para o período anterior ao advento daquela lei.
Pelo
exposto,
pelo
meu
voto,
promovo
a
readequação do julgado no que tange aos critérios de correção monetária e
juros de mora incidentes sobre o débito, determinando a aplicação do IPCA
para cálculo da correção monetária e da Lei n° 11.960/09, a partir de sua
vigência, para cálculo dos juros moratórios.
Anote-se, por fim, que a questão atinente aos juros
moratórios e à correção monetária do débito fazendário deverá observar os
exatos termos do que foi definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 870.947 (Tema 810), caso após a publicação do acórdão que
rejeitou os Embargos de Declaração opostos se constate que há eventual
conflito do julgado com a posição ora adotada.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora